Tribunal: STF
Processo: RHC 56909
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA COM ARRIMO NO ART. 383 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NÃO INCIDENCIA DO ART. 384 DESSE ESTATUTO. - SE A
SENTENÇA FOI CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE COGITAR
DE FALTA DE RECURSO DO DEFENSOR DATIVO. - DENUNCIA. ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO NÃO CONFIGURA INEPCIA. - COMPETÊNCIA FIRMADA EM
VIRTUDE DE CONEXAO. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO PEDIDO
ORIGINARIO E INDEFERIDO POR INOCORRENTES AS PRETENDIDAS NULIDADES.